Tribunal: TJDFT
Processo: 0001309-49.2012.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OFENSA NÃO EVIDENCIADA. ALTERAÇAO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO DEVEDOR NÃO VERIFICADA. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E A UTILIDADE À EFETIVIDADE DO PROCESSO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente, contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95, diante do exaurimento das medidas constritivas e da manifesta ausência de bens penhoráveis. Em suas razões, a recorrente postula a continuidade do cumprimento de sentença, além da penhora de veículo e sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel, este considerado pelo juízo a quo como bem protegido por impenhorabilidade.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. Inicialmente, o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel e de restrição de circulação de veículo não podem ser analisados nesta via recursal, porquanto não foram objeto de impugnação tempestiva (decisões de indeferimento proferidas em 26/05/2020 e 03/08/2020, conforme ID 40744926 e 40744953, respectivamente). Com relação ao pedido de reforma da sentença, para continuidade do trâmite executivo, ressalta-se que a frustração da exequente pela impossibilidade de receber seu crédito é compreensível, além de compartilhada pela justiça, que vê o cumprimento de suas decisões inviabilizado. Por outro lado, as tentativas de penhora de bens dos executados foram infrutíferas em quase sua totalidade e não houve a indicação de bens desembaraçados pela credora, de modo que a extinção do processo é medida que se impõe. Ressalte-se que a renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis é faculdade do magistrado, a quem compete apreciar, no caso concreto, a viabilidade e a utilidade da medida à efetividade do processo, além do que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB funciona com a finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis do devedor. Em reforço, a extinção da execução por ausência de bens penhoráveis está amparada pelo art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, a qual pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis, sendo forma de impedir a eterna busca do judiciário por bens do devedor e a manutenção da execução em curso indefinidamente, sem perspectiva de satisfação do crédito, fato que contraria os princípios norteadores no sistema dos Juizados Especiais. Dessa forma, esgotadas as diligências a cargo da parte ou que possam ser iniciadas de ofício, sem a localização de bens penhoráveis (art. 53, § 4o da Lei 9.099/95), cabe a extinção do processo sem apreciação do mérito, o que não impede que dentro do prazo prescricional seja reiniciado com a indicação de novos bens. Diante desse quadro, por não ter sido não evidenciada ofensa ao princípio da cooperação, irretocável a sentença.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.